Tribunal: TJBA
Processo: 8064252-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064252-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MV PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, SANDRO COSTA DE AMORIM

AGRAVADO: SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE e outros

Advogado(s)
:
KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM RESOLUÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por MV PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão do Juízo da Comarca de Candeias/BA que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE e DELMA MATURINO TELES, deferiu tutela possessória e determinou a reintegração dos agravados no imóvel denominado Fazenda São Francisco, sob pena de multa diária.

A decisão recorrida reconheceu o esbulho possessório com base no inadimplemento do agravante, que firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel, mas teve cheques devolvidos por insuficiência de fundos, levando à constituição em mora e à notificação extrajudicial para desocupação do bem.

II. Questão em discussão

Discute-se a necessidade de resolução judicial prévia do contrato de promessa de compra e venda para a concessão da reintegração de posse, bem como a validade da cláusula resolutiva expressa e da notificação extrajudicial como requisitos para a perda da posse pelo agravante.

III. Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes contém cláusula resolutiva expressa, prevendo a rescisão automática em caso de inadimplemento de três parcelas consecutivas, circunstância verificada no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo cláusula resolutiva expressa e inadimplemento substancial, a resolução do contrato pode ocorrer extrajudicialmente, desde que o comprador inadimplente seja regularmente notificado e lhe seja concedido prazo para purgação da mora.

Nos autos, restou comprovada a notificação extrajudicial do agravante e o decurso do prazo sem pagamento das parcelas devidas, o que autoriza a retomada da posse pelos agravados sem necessidade de ação autônoma de rescisão contratual.

Inexiste ilegalidade ou violação ao entendimento do STJ, pois a posse exercida pelo agravante tornou-se injusta após o inadimplemento e a notificação regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula resolutiva expressa em contrato de promessa de compra e venda autoriza a resolução extrajudicial do contrato e a reintegração de posse, desde que o comprador inadimplente seja regularmente notificado e tenha transcorrido o prazo para purgação da mora. 2. A posse do comprador inadimplente torna-se injusta após a inadimplência e a constituição em mora, legitimando a tutela possessória em favor do vendedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 474; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1966946/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/05/2022; REsp 1789863/MS, Rel. Min. Marco

Buzzi, DJe 04/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064252-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MV PARTICIPAÇÕES LTDA
e como partes recorridas
SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE e DELMA MATURINO TELES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e j
ulgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.